Tribunal: TJBA
Processo: 8021539-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8021539-60.2026.8.05.0000 – Comarca de Itaparica/BA

Impetrante: Uellington Souza da Cruz

Paciente: Franciele Fraga da Silva

Advogado: Dr. Uellington Souza da Cruz (OAB/BA 73.571)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA

Processo de 1º Grau: 8007499-70.2026.8.05.0001/8063480-84.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGOS 157, §2º-A, I, 159, §3º, E 288, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS POR FORÇA DE SIGILO. PREJUDICIALIDADE. ACESSO INTEGRAL JÁ FRANQUEADO À DEFESA TÉCNICA.
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DECRETO CONSTRITOR APÓS TER SIDO FRANQUEADO ACESSO AOS AUTOS DE ORIGEM. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPRESCINDÍVEL PARA EXAME DO
WRIT
. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado, Dr. Uellington Souza da Cruz (OAB/BA 73.571), em favor de Franciele Fraga da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA.

II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 25/03/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I, 159, §3º, e 288, §1º, todos do Código Penal.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 102380813), a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desfundamentação do decreto constritor, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, ademais, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, além de afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal, diante da impossibilidade de acesso ao pedido de prisão preventiva tombado sob nº 8007499-70.2026.8.05.0001.

IV -
Informes judiciais p
restados pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA (Id. 105622259) noticiam,
in verbis
: (Id. 105622259) noticiam,
in verbis
:
“[...] Trata-se de representação por prisão preventiva, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, busca e apreensão domiciliar e extração de dados telemáticos formulada pela Autoridade Policial da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS/DEIC) em face de ERISSON FRANÇA DA PAIXÃO, FRANCIELE FRAGA DA SILVA (paciente), MARRONE DA SILVA EGÍDIO e TAIRONE DA SILVA EGÍDIO (para fins de prisão preventiva), bem como em benefício e desfavor de EMILLE SANTOS DA SILVA (para fins de medidas cautelares), pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Segundo a representação policial, que foi distribuída ao Juízo das Garantias, os então investigados são apontados como autores de um grave crime de extorsão mediante sequestro perpetrado na região da Ilha de Itaparica/BA em 08 de outubro de 2025. A autoridade policial relata que a vítima, Daniel Araújo Gondim, atuava como vendedor porta a porta e foi atraída para uma emboscada sob o pretexto de pagamento de uma dívida.

Conforme se depreende dos elementos informativos reunidos no Inquérito Policial nº 105502/2025, instaurado a partir do Boletim de Ocorrência nº 773452/2025-A01, registrado em 08/10/2025, a Polícia Civil tomou conhecimento da prática do crime de extorsão mediante sequestro em desfavor de Daniel Araújo Gondim, após comunicação realizada por sua namorada, Gabriela Vitória da Silva Dias Na data dos fatos, a vítima manteve contato com sua genitora, Raquel Cristina Araújo Gondim, solicitando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob a alegação de que necessitava quitar uma dívida. No curso das comunicações, terceiros passaram a intervir, encaminhando imagem de arma de fogo e exigindo o pagamento do valor. A quantia foi transferida à conta bancária da própria vítima e, imediatamente após, integralmente repassada à investigada Emille Santos da Silva, que, por sua vez, transferiu os valores a Tairone da Silva Egídio. As investigações, instruídas por quebras de sigilo bancário e dados de localização, teriam revelado que Daniel foi atraído para emboscada arquitetada por Isabela Conceição dos Santos (menor de idade) e Franciele Fraga da Silva, sob o pretexto de pagamento de dívida comercial. Durante o arrebatamento, os sequestradores mantiveram contato com a família da vítima, enviando fotografias em que esta aparecia subjugada com uma arma de fogo apontada em sua direção, exigindo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de resgate. Consta que o valor exigido foi transferido pelos familiares para a conta bancária da própria vítima, que, sob grave ameaça, realizou o repasse integral da quantia para a conta de Emille Santos da Silva. Na sequência, Emille transferiu imediatamente os valores para seu irmão, Tairone da Silva Egídio. A autoridade policial informa ainda que, após a confirmação do pagamento, a vítima foi executada por Marrone da Silva Egídio e Tairone da Silva Egídio, tendo seu cadáver ocultado. O veículo de Daniel foi posteriormente localizado ostentando placas adulteradas, sendo utilizado por comparsas armados que entraram em confronto com a polícia. No interior do automóvel, a perícia papiloscópica identificou a impressão digital de Erisson França da Paixão. Foram decretadas prisões temporárias dos investigados. Marrone e Tairone chegaram a ser presos, com apreensão de aparelhos celulares e arma de fogo. Contudo, Marrone foi posto em liberdade após o término do prazo da prisão temporária, diante da ausência de decisão quanto à sua prorrogação. Ao ID 542931643 o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento integral das medidas, considerando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para os quatro primeiros investigados (dentre eles a Paciente), a adequação das medidas cautelares diversas da prisão para Emille Santos da Silva, bem como a necessidade das buscas domiciliares e da extração dos dados dos dispositivos apreendidos.

Ainda em sua manifestação o Ministério Público entendeu que “os elementos informativos coligidos, especialmente registros bancários, depoimentos, confissão da investigada Emille e prova pericial papiloscópica, evidenciam atuação coordenada dos investigados na prática de extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, subtração e ocultação de bens da vítima, além de indícios de vínculo com organização criminosa armada.” Em seguida, para a adequada fundamentação das medidas ora requeridas pela autoridade policial, passou a listar as condutas dos investigados da seguinte forma: EMILLE SANTOS DA SILVA: Beneficiária direta dos valores retirados da conta bancária da vítima. Inicialmente afirmou não saber a origem ilícita do dinheiro. Posteriormente, em novo depoimento, narrou a dinâmica delitiva, alegando que somente tomou ciência da origem criminosa após os fatos. Possui maus antecedentes e relação direta com os irmãos coinvestigados. Sua efetiva ciência e grau de participação dependem ainda da extração dos dados dos aparelhos apreendidos e da análise de outros elementos probatórios. ERISSON FRANÇA DA PAIXÃO: Comparsa de Marrone e Tairone, foi responsável por receber o veículo e o aparelho celular da vítima após o crime. Sua impressão digital foi identificada no interior do automóvel. Possui maus antecedentes, recaindo fundada suspeita sobre sua participação direta na empreitada criminosa. ISABELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Namorada de Marrone, cliente da vítima e prima de Franciele. Foi responsável, juntamente com Franciele, por conduzir Daniel à emboscada, sob pretexto de pagamento de dívida. Encontra-se gestante e é menor de idade. FRANCIELE FRAGA DA SILVA: Participou da emboscada e apropriou-se das mercadorias da vítima para revenda. Segundo a investigada Emille, há indícios de que estaria planejando fuga. MARRONE DA SILVA EGÍDIO: Executor imediato da vítima e autor da extorsão mediante sequestro. Foi preso temporariamente em 16/12/2025, mas colocado em liberdade após o término do prazo legal, encontrando-se atualmente solto.

TAIRONE DA SILVA EGÍDIO: Coautor da extorsão mediante sequestro e beneficiário final dos valores. Atuou ativamente na execução do crime. Ao final, o Parquet pugnou pela decretação da prisão preventiva de ERISSON FRANÇA DA PAIXÃO, FRANCIELE FRAGA DA SILVA, MARRONE DA SILVA EGÍDIO e TAIRONE DA SILVA EGÍDIO, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de EMILLE SANTOS DA SILVA, nos termos do art. 319 do CPP. Além disso, requereu busca e apreensão domiciliar com extração de dados telemáticos. Em decisão acostada ao ID 543953943 o juízo das Garantias decretou a prisão ERISSON FRANÇA DA PAIXÃO, FRANCIELE FRAGA DA SILVA, MARRONE DA SILVA EGÍDIO e TAIRONE DA SILVA EGÍDIO e aplicou medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de EMILLE SANTOS DA SILVA. Além disso, deferiu busca e apreensão domiciliar com extração de dados telemáticos. No tocante a Paciente FRANCIELE FRAGA DA SILVA, o mandado de prisão em seu desfavor foi cumprido em 25/03/2026, conforme certidão de ID 550696772. Em 07/04/2026 foi oferecida denúncia - 8063480-84.2026.8.05.0001 – encontrando-se os autos em tramitação na Vara Criminal de Itaparica, com decisão de recebimento da denúncia. Quanto à marcha processual, em 14 de abril de 2026 os autos de n. 8007499-70.2026.8.05.0001 (Pedido de Prisão Preventiva) foram remetidos a este Juízo Criminal de Itaparica, estando o advogado da Paciente devidamente habilitado no feito e com acesso aos autos consoante certidão de ID 556488310. [...]”

V -
De proêmio, a arguição de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, além de afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal, diante da impossibilidade de acesso ao pedido de prisão preventiva tombado sob nº 8007499-70.2026.8.05.0001, resta superada, tendo em vista que foi deferido o pedido de habilitação requerido pelo impetrante.

VI -
No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, isso porque, conforme delineado alhures, embora tenha sido franqueado ao impetrante acesso aos autos do pedido de prisão preventiva, não foi acostado ao
mandamus

cópia da decisão que decretou a custódia cautelar.

VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
writ
ou, subsidiariamente, pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da Ordem.

VIII -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8021539-60.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itaparica/BA, em que figuram, como Impetrante, Dr. Uellington Souza da Cruz (OAB/BA 73.571), como paciente, Franciele Fraga da Silva e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
JULGAR PREJUDICADA
a Ordem, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.